Tribunal: TJSP
Processo: 0026031-47.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação. Réu denunciado por infração ao artigo 121, § 3o, do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso ministerial postulando a condenação do réu nos termos da exordial acusatória. Acolhimento. Imprudência/imperícia médica caracterizada. Recurso ministerial provido para condenar o réu nos termos da denúncia, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em

Ementa:
Apelação. Réu denunciado por infração ao artigo 121, § 3o, do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso ministerial postulando a condenação do réu nos termos da exordial acusatória. Acolhimento. Imprudência/imperícia médica caracterizada. Recurso ministerial provido para condenar o réu nos termos da denúncia, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 15 salários mínimos, com fixação do regime inicial aberto, em caso de descumprimento da pena alternativa, declarando-se, de ofício, a seguir, a extinção da punibilidade do réu, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, IV, primeira figura, 109, V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.